Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-97.2020.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-97.2020.8.05.0267

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIA MADALENA NEVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A instituição não comprovou a existência do contrato, não apresentando documentos capazes de demonstrar a regularidade da avença.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora e a responsabilidade da instituição financeira diante da ausência de comprovação contratual, bem como o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre as verbas indenizatórias.

III. Razões de decidir
:
3. Não foi apresentada prova pela instituição financeira de que a autora tenha celebrado o contrato de empréstimo, sendo ineficaz a simples negativa genérica.

4. Incumbe ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o ônus de provar a veracidade de sua alegação diante da hipossuficiência do consumidor.

5. Verificada a falha na prestação do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, com dever de indenizar.

6. Os descontos indevidos sobre verba alimentar, causando angústia e
transtornos
,
ensejam danos morais. O
valor fixado na origem deve ser mantido, por se mostrar adequado e proporcional. 7. De ofício, modifica-se o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, em razão da responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ e art. 398 do CC).

8. A correção monetária sobre os danos materiais deve incidir desde a data de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 43/STJ.

IV. Dispositivo e tese
:
9. Recurso conhecido e desprovido. Modificação de ofício quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária
.
Tese de julgamento:
1.
“A instituição financeira que não comprova a contratação de empréstimo consignado responde pelos danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos.”
2.
“Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.”
3.
“A correção monetária sobre danos materiais decorrentes de ato ilícito incide desde a data do efetivo prejuízo .”

Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos do
Recurso de
Apelação Cível nº 8000299-97.2020.8.05.0267
, em que
figura como a
pelante
BANCO DO BRASIL S/A
e
a
pelada
MARIA MADALENA NEVES DO
NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, modificando de ofício o termo inicial dos juros moratórios para data do evento danoso e fixando a correção monetária dos danos materiais a partir do efetivo prejuízo
, pelas razões constantes do Voto do
eminente Relator
.